Tribunal: STF
Processo: Rcl 77997
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá alega ter a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0000068-39.2024.5.08.0202, descumprido o decidido no julgamento da ADC 16 e da Rcl 74.453 .



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Sustenta que, nos autos da Rcl. 74.453, foi cassado o acórdão proferido nos autos da reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADC 16.



    Afirma que o órgão reclamado manteve a responsabilidade subsidiária da Administração, apenas repetindo a fundamentação do acórdão cassado. 



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16.



    Não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.02.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema n. 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:  



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Anexos à contestação, o ente público público trouxe aos autos Termos de fiscalização de cumprimento de obrigações por parte do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR (IBGH), relativos ao período entre 02/2023 e 11/2023 (ID's. 46b0237 - 0cf877d), que apontam expressamente para a existência de indícios de irregularidades sobre verbas trabalhistas, bem como verbas previdenciárias e fiscais.



    Não obstante, não há nos autos qualquer documento referente à fiscalização do cumprimento de obrigações por parte da 1ª reclamada (INNOVARE VITA SERVICOS LTDA), à despeito de existência de cláusula prevendo a obrigação de fornecimento de certidões de regularidade no contrato de prestação de serviços firmado entre a 1ª reclamada e o IBGH (ID. af86211).



    Assim, tendo em vista os termos da decisão do STF, restou provado que o Estado do Amapá, mesmo ciente da existência de irregularidades praticadas pela prestadora dos serviços permaneceu inerte quanto à adoção de providências para saná-las. Ademais, embora tenha conferido ao IBGH autonomia para efetuar subcontratação, não envidou esforços para fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da subcontratada, tampouco exigiu qualquer informação por parte do ente público, causando, assim, prejuízo ao reclamante.



    Logo, evidenciado nos autos a ciência inequívoca das irregularidades, bem como o comportamento reiteradamente negligente da Administração em relação aos terceirizados, além do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora, nos exatos termos da tese de repercussão geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF.



    Por tais fundamentos, manifesto minha divergência ao voto do nobre Relator para propor que seja negado provimento ao recurso ordinário do ente público, para manter a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá.



    Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, ao afirmar que, com base em documentos juntados aos autos, o reclamante teve ciência das irregularidades não adotou providências para saná-las.



    Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente